Tribunal: STF
Processo: RE 1192758
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. IRPJ E CSLL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. 



    1.  A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2.  O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a ausência de repercussão geral da presente controvérsia – tema 957 da sistemática da repercussão geral (RE 937648 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 1185087 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    3. Inviável a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, isto porque a ofensa reflexa não constitui o único fundamento a impedir o processamento do recurso extraordinário (Precedentes). 



    4.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.